Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS.
1. Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG – Tema 793).
2. A previsão abstrata dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que asseguram a todos o direito social à saúde, assim como a proteção do direito à vida como direito fundamental, mostram-se suficientes para a concessão do pedido.
3. Na hipótese, o medicamento é registrado na Anvisa e sua prescrição foi corroborada por laudo médico oficial. A parte autora comprovou não possuir condições de arcar com a medicação, haja vista o seu custo elevado.
4. Recurso não provido.